Tribunal: TJBA
Processo: 8045125-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045125-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMLING COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: BANCO PACCAR S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
REQUERIDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO EM FAVOR
DA

EMPRESA
AGRAVANTE. RECORRENTE INTIMAD
A
PARA COMPROVAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO CONCEDIDO. REAPRESENTAÇÃO DOS MESMOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS
.

COMPROVAÇÃO
DA INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1.
Consoante relatado, cuida-se de
recurso
interposto contra
decisão que indeferiu a gratuidade judiciária
em favor
do Agravante.

2.

O exame dos autos revela que a
d
ecisão
guerreada
não
merece reparos, pois os elementos trazidos ao recurso
não
são capazes de
remeter à
situação de hipossuficiência financeira alegada
pel
A empresa
Agravante.

3
.

Conforme denota-se,
a
Agravante
foi intimada
para demonstrar a sua incapacidade financeira, quando deveria acostar documentos aptos em atestar
a ausência de recebíveis, créditos e débito, balancetes e afins, tudo conforme delimitado em ID 70724099. Todavia, estranhamente, veio a Recorrente indicar a dificuldade de acesso a novos documentos, lançando pedido de dilação de prazo e, mesmo o requerimento sendo atendido por este Juízo
ad quem
, a Agravante restringiu-se a colacionar cópias dos mesmos documentos apresentados na instância inicial e no momento da distribuição deste instrumental, quais sejam, declaração de hipossuficiência, extrato bancário datado de 17/10/2023 e recibos de entregas das “Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais” do ano de 2019.

4.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do agravo de instrumento
n°
8045125-97.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
SAMLING COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.
, e agravado
BANCO PACCAR S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto
da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora